Tribunal: STF
Processo: HC 132472
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
Habeas corpus. Direito processual penal. 2. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Paciente encarcerado durante toda instrução criminal. Condenação. Pena de 10 anos e 6 meses. Interposição de apelação. 4. Tese de ausência de fundamentos válidos à custódia após a sentença condenatória. Alegação do direito à liberdade do paciente até o trânsito em julgado da ação penal. Inocorrência. Manutenção da custódia cautelar justificada na necessidade de garantir a ordem pública. 5. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento de ser idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual. Após a sentença condenatória não houve alteração fática a ensejar a devolução do status libertatis. Precedentes. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.